Tribunal: TJBA
Processo: 8095970-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8095970-96.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TAUAN JESUS SOUZA BARBERINO Advogado(s): RAFAEL MATOS GOBIRA APELADO: CPX DISTRIBUIDORA S/A Advogado(s):ISABELLA AMARAL GOMES FLAQUER SCARTEZZINI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA ONLINE. ATRASO NA ENTREGA. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por falha na prestação de serviço, reconheceu o atraso na entrega de produto adquirido pela internet e a demora na restituição do valor pago após cancelamento, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, afastando a repetição em dobro. O autor pleiteia a majoração da indenização e a revisão da forma de fixação dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto; (ii) aferir se a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre a condenação atende aos critérios previstos no Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fornecedora descumpriu o dever de entrega no prazo razoável e retardou injustificadamente o estorno, evidenciando falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva. 4. A necessidade de o consumidor acionar o Judiciário para obter a restituição do valor pago configura desvio produtivo do consumidor e ultrapassa mero aborrecimento cotidiano. 5. A natureza essencial do produto adquirido (pneu automotivo), relacionado à segurança e mobilidade, agrava a frustração experimentada e justifica a elevação do quantum indenizatório. 6. O valor de R$3.000,00 revela-se insuficiente diante das peculiaridades do caso e da jurisprudência da Corte, devendo ser majorado para R$5.000,00, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. 7. A fixação dos honorários em 15% sobre o valor da condenação resulta em montante aproximado de R$450,00, quantia manifestamente irrisória e incompatível com a natureza alimentar da verba. 8. Diante da irrisoriedade, deve ser observada a ordem do art. 85, § 2º, do CPC, com a adoção do valor da causa como base de cálculo, preservando-se o percentual fixado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Teses de julgamento: “1. O quantum indenizatório deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica. 2. Honorários advocatícios fixados em percentual sobre condenação de baixo valor, resultando em quantia irrisória, devem observar a ordem do art. 85, § 2º, do CPC, admitindo-se a adoção do valor da causa como base de cálculo para assegurar remuneração condigna.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, IV e VI, 39, caput; CPC, arts. 85, § 2º, § 8º e § 8º-A, 937, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000560-65.2020.8.05.0072, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 06/11/2025; STJ, AREsp nº 00000000000002677201/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8095970-96.2025.8.05.0001, em que é Apelante TAUAN JESUS SOUZA BARBERINO e Apelada CPX DISTRIBUIDORA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06